Tribunal: TJPA
Processo: 0803757-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803757-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
RECONHECER DE OFÍCIO O
ERRO MATERIAL
CONSTANTE NA PARTE FINAL DO REFERIDO ACÓRDÃO
. EMBARGOS ACOLHIDO.

Vislumbro procedência no pedido de retificação do acórdão em testilha, formulado pelo advogado, na medida em que, de fato, há evidente
contradição em relação ao que foi proclamado na sessão, a qual, todavia, configura-se como mero erro de digitação, portanto, um erro material.
Onde se lê:
“Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem, no sentido de prorrogar a prisão domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar de 30/04/2021, salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.”.

Leia-se:
“Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem, a fim de prorrogar a prisão domiciliar do paciente pelo prazo de 120 dias, a contar de 24/05/2021, salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.”.

Em assim sendo, defiro o pedido formulado pelo embargante,
para
reconhecer o
erro material
constante na parte final do referido Acórdão, determinando, por conseguinte, a sua republicação
. NÃO CONHEÇO, MAS DE OFÍCIO RETIFICO A DATA INÍCIO DA PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER E DE OFÍCIO RETIFICAR O ERRO MATERIAL CONSTANTE
NA PARTE FINAL DO REFERIDO ACÓRDÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

GILBERTO MODESTO DA SILVA
por meio de seu procurador habilitado, interpôs
Embargos

de Declaração
ao Acórdão ID nº 5219294, desta Seção de Direito Penal, que julgou em 24/05/2021 o habeas corpus para prorrogação de prisão domiciliar com pedido de liminar, que à unanimidade, conheceu do
mandamus
e concedeu a ordem.

Em seus
embargos
(fls. 301 ID nº 5249601), o embargante, requer a correção da parte final do Acórdão do julgamento da sessão realizada na data ao norte mencionada, o qual constatou: “
conheço da impetração e concedo a ordem, no sentido de prorrogar a domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar de 30/04/2021
”. Entretanto, aduz que na sessão foi decidido que a prorrogação da prisão domiciliar de 120 dias seria a contar da data do julgamento (24/05/2021) e seria sem monitoramento eletrônico.

É o que basta relatar.

VOTO

Analisando detidamente os autos, vislumbro procedência no pedido de retificação do acórdão em testilha, formulado pelo advogado, na medida em que, de fato, há evidente
contradição em relação ao que foi proclamado na sessão, a qual, todavia, configura-se como mero erro de digitação, portanto, um erro material.

Destarte, em sendo a decisão do aludido acórdão pelo conhecimento e concessão, não há qualquer prejuízo à defesa nessas circunstâncias, havendo que se proceder tão somente à retificação da parte final do voto desta Relatora, nos termos seguintes:

Onde se lê
:
“Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem, no sentido de prorrogar a prisão domiciliar monitorada pelo prazo de 120 dias, a contar de 30/04/2021, salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.”.

Leia-se
:
“Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem, a fim de prorrogar a prisão domiciliar do paciente pelo prazo de 120 dias, a contar de 24/05/2021, salvo se por outro motivo tenha que permanecer preso.”.

Em assim sendo,
não conheço, mas de ofício retifico a data início da prorrogação da

prisão domiciliar pelo prazo de 120 dias, a contar de 24/05/2021, determinando, por conseguinte, a sua republicação.

P.R.I.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/06/2021